Tribunal: TJDFT
Processo: 0736489-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0736489-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISELLE - ROUPAS, SAPATOS, BOLSAS E ACESSORIOS FEMININOS LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Criselle - Roupas, Sapatos, Bolsas e Acessórios Femininos Ltda – ME em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – BRB Banco de Brasília S/A –, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da nulidade da citação da coexecutada Cristiane Nô Silva, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, e, alternativamente, que se deliberasse acerca da garantia do Fundo de Aval às Micros e Pequenas Empresas – FAMPE/SEBRAE, prevista na Cláusula Nona, alínea “b”, da cédula no 2014/083144, com o fito de promover a quitação da dívida em execução, considerando que essa garantia cobriria 63,52% do saldo devedor e, acaso somada à garantia hipotecária subsistente, ultrapassaria o valor total da execução. Segundo o provimento guerreado, a citação e a prescrição já foram objeto de apreciação anterior, tendo sido reconhecida a validade do ato citatório e a higidez da pretensão do credor, ao passo que, quanto à garantia indicada, frisara que, no estágio executivo, incumbiria aos devedores voltarem-se regressivamente contra quem entendessem de direito, porquanto não haveria “na cédula de crédito nenhuma cláusula a condicionar a execução ao prévio recebimento dessa suposta garantia pela instituição financeira”. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da prática de atos constritivos, especialmente quanto ao valor correspondente a 63,52% do saldo devedor, consistente na garantia FAMPE/SEBRAE, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver i) declarada nula a citação na forma em que fora efetivada, ii) reconhecida a prescrição e iii) reconhecida a validade e eficácia do FAMPE/SEBRAE, declarando-se extinta a execução com fulcro no acobertado pelo fundo e com a garantia real já executada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a citação por edital da codevedora Cristiane Nô Silva estaria enodoada de vício que a tornaria inválida, porquanto não teria havido o esgotamento das diligências exigidas pelo §3o do art. 256 do Código de Processo Civil. Narrara que, no mesmo executivo, fora reconhecida a nulidade da citação por edital do cônjuge da codevedora, Sérgio Agripino Cândido da Silva, em razão de sua localização funcional ser conhecida, embora estivesse de férias à época. Aduzira que, defronte a presunção legal de domicílio comum entre os cônjuges, afigurar-se-ia impositiva a extensão da mesma lógica de nulidade à coexecutada Cristiane, cuja localização poderia ter sido obtida por meio de diligências complementares, como requisições ao órgão empregador e cruzamento de cadastros públicos. Indicara que a atuação da Defensoria Pública, no múnus da curadoria especial, teria se limitado a manifestações protocolares, sem promoção de defesa substancial, não se incumbindo de suscitar a prescrição da pretensão executiva, não obstante o transcurso do prazo trienal previsto no artigo 70 da LUG (Decreto no 57.663/66), sem interrupção válida à luz do artigo 240, §2o, do diploma processual civil. Frisara que a citação ficta da coexecutada Cristiane não poderia ser considerada válida para fins de interrupção do prazo prescricional, porquanto eivada de nulidade, o que, a seu ver, imporia o reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do estatuto adjetivo civilista. Apregoara, ainda, que o Juízo de origem desconsiderara cláusula contratual expressa de garantia complementar, prevista na alínea “b” da Cláusula Nona da Cédula de Crédito Comercial no 2014/083144, que assegura cobertura de 63,52% do saldo devedor pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE/SEBRAE. Verberara que aludida garantia não se trata de suposição, como constara da decisão agravada, mas, ao revés, fora pactuada e permaneceria vigente, devendo, a seu ver, ser acionada pelo credor, conforme regulamentado pela Resolução CDN/SEBRAE no 206/2010. Indicara que a inércia do banco agravado em acionar a garantia contratada configuraria violação à boa-fé objetiva (CC, art. 422), ao princípio da função social do contrato (CC, art. 421) e ao dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). Elucidara que a execução promovida sem o acionamento da garantia contratual implicara majoração indevida do débito, com incidência de encargos sobre parcela que já teria sido coberta, transferindo integralmente aos executados o ônus que deveria ser compartilhado com o fundo avalista, em afronta ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805). Ponderara que, diante da ausência de acionamento tempestivo da garantia e da execução já realizada da garantia real, inexistiria saldo exequendo legítimo, devendo, sob essa ótica, haver a extinção da execução, ressoando indevida a transferência de encargos ao executado em razão da desídia do credor. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Criselle - Roupas, Sapatos, Bolsas e Acessórios Femininos Ltda – ME em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – BRB Banco de Brasília S/A –, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da nulidade da citação da coexecutada Cristiane Nô Silva, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, e, alternativamente, que se deliberasse acerca da garantia do Fundo de Aval às Micros e Pequenas Empresas – FAMPE/SEBRAE, prevista na Cláusula Nona, alínea “b”, da cédula no 2014/083144, com o fito de promover a quitação da dívida em execução, considerando que essa garantia cobriria 63,52% do saldo devedor e, acaso somada à garantia hipotecária subsistente, ultrapassaria o valor total da execução. Segundo o provimento guerreado, a citação e a prescrição já foram objeto de apreciação anterior, tendo sido reconhecida a validade do ato citatório e a higidez da pretensão do credor, ao passo que, quanto à garantia indicada, frisara que, no estágio executivo, incumbiria aos devedores voltarem-se regressivamente contra quem entendessem de direito, porquanto não haveria “na cédula de crédito nenhuma cláusula a condicionar a execução ao prévio recebimento dessa suposta garantia pela instituição financeira”. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da prática de atos constritivos, especialmente quanto ao valor correspondente a 63,52% do saldo devedor, consistente na garantia FAMPE/SEBRAE, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver i) declarada nula a citação na forma em que fora efetivada, ii) reconhecida a prescrição e iii) reconhecida a validade e eficácia do FAMPE/SEBRAE, declarando-se extinta a execução com fulcro na soma do acobertado pelo fundo com a garantia real já executada. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar o reconhecimento da nulidade do ato citatório de determinada codevedora, assim como do implemento do fenômeno prescricional, além de ser perquirida a possibilidade de obstar-se a prática de atos volvidos à constrição patrimonial até o limite de 63,52% do saldo devedor, que corresponderia à garantia FAMPE/SEBRAE, e, alfim, de extinguir-se a execução com base na realização do débito em execução. Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos afere-se que as questões aduzidas pela agravante, no pertinente à validade da citação e à prescrição, encontram-se acobertadas pela preclusão, inviabilizando o seguimento do presente agravo de instrumento quanto aos tópicos. Com efeito, aludidas formulações foram resolvidas anteriormente no curso procedimental, restando alcançadas pela preclusão, o que obsta que sejam examinadas em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição. Isso porque, germinada a controvérsia quanto às questões, o Juízo a quo, em decisão[2] integrada por aclaratórios[3], resolvera-as nos seguintes termos, verbis: “(...) Noutro pórtico, diante da regra do artigo 204, § 1o, do Código Civil, não se consumou a prescrição, cujo prazo, na hipótese, foi interrompido pela citação válida da codevedora solidária (Cristiane Nô Silva). (...)” “(...) Em relação à prescrição, o julgado consignou claramente que " não se consumou a prescrição, cujo prazo, na hipótese, foi interrompido pela citação válida da codevedora solidária (Cristiane Nô Silva)." (ID 143995882 e 175658854). Ademais, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição (Súmula 106 do STJ). Ainda, constou da decisão embargada que o prosseguimento do feito com relação ao interveniente garante Cristian Nô Silva, consoante emerge do regramento que orienta o processo de execução, é válido; o interveniente garante não é devedor da obrigação principal, atando-se de forma acessória apenas no tocante à garantia ofertada, pois a ofereceu e é o titular do bem que a traduz, ensejando a responsabilidade executória secundária. Sendo assim, o feito poderá prosseguir quanto ao imóvel dado em garantia, como determinado na parte final da decisão ora combatida (ID 175658854) (...)” Em face do decidido, houvera a interposição de recurso, o qual fora parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, consoante se afere da ementa que estampara o decidido no bojo do agravo de instrumento no 0725207-51.2024.8.07.0000, verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CITAÇÃO FICTA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DOS CITANDOS. DEMONSTRAÇÃO. PARADEIROS NÃO LOCALIZADOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO SUJEITO A REGULAÇÃO PRÓPRIA (LEI No 6.840/1980). PRESCRIÇÃO TRIENAL (LEI UNIFORME DE GENEBRA E CC, ART. 206, §3o, VIII). CITAÇÃO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. DEMORA. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL (STJ, SÚMULA 106). INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. CHAMAMENTO ENDEREÇADO AO EXEQUENTE. IMPULSO DO EXECUTIVO. NATUREZA. DESPACHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. POSTULAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. ARGUIÇÃO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o provimento judicial que cinge-se a veicular determinação endereçada à parte exequente volvida a impulsionar o executivo, nada dispondo sobre matéria pendente ou sobre eventual formulação, não encerra conteúdo decisório, não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual. 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 3. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. 4. Conquanto não inscreva o legislador como pressuposto de eficácia da citação ficta o esgotamento de diligências possíveis volvidas à localização do citando, afigura-se a realização de diligências volvidas a esse desiderato consoante com a segurança jurídica e com o interesse da própria parte autora, pois como regra a consumação da prestação almejada depende da participação da parte demandada, resultando que, exauridos os meios aptos a ensejarem a localização do citando e frustradas as diligências citatórias empreendidas, a citação editalícia reveste-se de legalidade e legitimidade, pois coadunada com o devido processual legal. 5. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas e diligências possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal. 6. Consoante emerge da própria literalidade que estampa o §3o do artigo 256 do estatuto processual, somente considera-se em local ignorado ou incerto a parte postada no polo passivo se infrutíferas as tentativas de sua localização via de requisição de informações sobre seu endereço lançados em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, a denotar que, a par do viés alternativo da requisição endereçada às prestadoras de serviços públicos, a pesquisa de endereços via BACENJUD, SIEL, INFOJUD e RENAJUD afeiçoa-se ao apregoado pelo legislador processual no tocante à hipótese requisitória destinada aos órgãos públicos, dado o próprio escopo dos sistemas eletrônicos e do seu alcance de perscrutração de dados. 7. Consoante previsão específica inserta no instrumento legislativo que a regula – Lei no 10.931/2004 –, aplica-se à Cédula de Crédito Comercial o interregno prescricional fixado pela Lei Uniforme (Convenção de Genebra), o qual coincide com o que estabelecera o legislador civil, que, na forma do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, é de 03 anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação, ainda que haja antecipação da exigibilidade da obrigação motivada pela inadimplência do obrigado. 8. Aviada e recebida a pretensão antes do prazo prescricional legalmente assinalado, a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato impassível de ser atribuído à parte exequente, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e realizara todas as diligências destinadas a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo do prazo prescricional - citação - não tenha se aperfeiçoado ou venha ser realizado somente após o implemento do interregno, devendo o retardamento do ato, nessas condições, ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106). 9. Conquanto o efeito interruptivo da prescrição agregado ao despacho que, em juízo de admissibilidade, admite a ação e determina a citação esteja sujeitado à condição de a citação ser consumada no prazo assinalado pelo legislador processual, a eventual demora na consumação do ato por fato não imputável à acídia da parte exequente não ilide a preceituação, ensejando que, ainda que não consumada ou somente aperfeiçoada a relação processual após o decurso do interstício ordinariamente estabelecido por fato imputável à forma de funcionamento do mecanismo judicial, e não à inércia da parte, seja agregada à citação o efeito que lhe é inerente com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 240, §§ 1o, 2o e 3o, c/c art. 802, caput e parágrafo único). 10. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da sua própria incúria, e não da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito por circunstâncias inerentes ao funcionamento do processo, e não em razão da sua incúria. 11. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.” (Acórdão 1910279, 0725207-51.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) Em face do decidido, foram opostos aclaratórios, os quais foram desprovidos[4] e, interposto recurso especial[5], não fora admitido pela Presidência desta egrégia Casa de Justiça[6], tendo havido a interposição de agravo contra a decisão da presidência[7], com remessa remessa ao Superior Tribunal de Justiça sob o no 2025/0133857-5. Apreciando a irresignação, o eminente relator do AREsp negara provimento ao apelo das vias extraordinárias, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.” (AREsp n. 2.911.023, Ministro Humberto Martins, DJEN de 30/06/2025.) Com efeito, nota-se que as arguições ora reprisadas vieram a ser resolvidas, com definitividade, no curso da execução, de conformidade com o histórico processual acima delineado, nem mesmo tendo havido notícia da atribuição de efeito suspensivo ao AREsp, o qual, a propósito, fora desprovido monocraticamente. O que se infere dos autos, em verdade, é que a agravante reprisa questões que restaram acasteladas pelo manto da preclusão, à medida em que analisadas e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançaram há muito nos autos. Em suma, sobeja que as matérias reprisadas – nulidade de citação e prescrição - já restaram definitivamente resolvidas no trânsito processual. Com efeito, as questões relativas à validade da citação e à prescrição já foram efetivamente resolvidas, não podendo ser aventadas novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessas questões neste grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[8]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvidas as questões no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo do executivo, não há que se reprisar debate sobre a validade da citação da excutida nomeada e da ocorrência da prescrição. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos, apura-se que o agravo ressente-se de viabilidade e pressuposto de procedibilidade quanto aos pontos, pois enfocam questões já acobertadas pela preclusão. Delimitada a amplitude do recurso passível de conhecimento, exsurge que encontra-se adstrita à verificação da subsistência de garantia FAMPE/SEBRAE e de sua aptidão para elidir atos constritivos, aferindo-se, alfim, a possibilidade de extinção da execução. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto cognoscível do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do cotejo dos autos emerge que a execução subjacente encontra-se aparelhada por cédulas de crédito comercial, cujos vencimentos operaram-se nas datas de 01/04/2016 e 01/04/2019[9]. A execução, de sua parte, fora aviada no dia 03/12/2015[10], tendo sido determinada a citação de imediato, porquanto valera-se o credor da cláusula resolutiva entranhada ao instrumento que previra o vencimento antecipado da obrigação em havendo a mora dos obrigados. Agora, consoante relatado, a insurgência da agravante reside na afirmação de que parte substancial do saldo devedor, indicado no percentual de 63,52%, encontrar-se-ia coberta por garantia complementar do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE/SEBRAE), nos termos da Cláusula Nona, alínea “b”, da Cédula de Crédito Comercial no 2014/083144. Fulcrada nessa premissa é que pretendera deslocar ao credor o ônus de acionamento do fundo garantidor antes, ou até mesmo em substituição, à persecução pela via executiva, sob o argumento de menor onerosidade e de que a soma dessa cobertura com a garantia real afigurar-se-ia “suficiente para quitar integralmente a dívida”[11]. Com efeito, a Cédula de Crédito Comercial no 2014/083144 prevê textualmente, em sua Cláusula Nona, alínea “b”, o seguinte, verbis: “CLÁUSULA NONA - GARANTIA O bem vinculado, obrigatoriamente segurado, livre e desembaraçado de qualquer ônus, inclusive débitos fiscais é o seguinte: a) HIPOTECA CEDULAR EM 1o GRAU, sem concorrência de terceiros, do imóvel de propriedade do Interveniente Garante CRISTIAN NO SILVA a seguir caracterizado: · Apartamento 401, Vaga de Garagem 17, Bloco D, Lote 1, Rua 800, Quadra QS 7, Bairro Aguás Claras, Taguatinga, DF - área privativa de 41,10 m2, área comum de divisão não proporcional de 12,00 m2, área comum de divisão proporcional de 17,82 m2, totalizando 70,92 m2, e fração ideal do terreno de 0,003819, objeto da matrícula no 207626, havido por escritura pública de compra e venda, de 08/09/2009, lavrada às fls. no 090/091 do Livro D-1744, do Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, devidamente registrado no Livro 2 - Registro Geral, sob o número R-11/207626, em 25 de março de 2013 no Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. A hipoteca abrange as benfeitorias existentes e as que vierem a ser incorporadas ao imóvel durante a vigência desta operação, obrigando-nos, para o formal direito hipotecário do BANCO, a averbá-la à margem do registro principal. Parágrafo Primeiro: AVALIAÇÃO - Para os fins previstos no Artigo 1.484 do Código Civil Brasileiro, fica atribuído ao imóvel o valor de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), conforme avaliação de 11/11/2013, podendo o BANCO efetuar novas avaliações em qualquer tempo, para todos os efeitos. Parágrafo Segundo: INTERVENIENTE GARANTE - Comparece nesta Cédula, na qualidade de interveniente garante, prestando a garantia hipotecária ora constituída, CRISTIAN NO SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, maior, residente e domiciliado nesta Capital, portador da Carteira de Identidade RG no 1688474 expedida pela SSP/DF em 13/09/1999 e da Carteira Nacionalde Habilitação no 00219723404 emitida pelo Detran/DF, e inscrito no CPF sob no 700.407.291-68. b) FUNDO DE AVAL ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - FAMPE / SEBRAE: A presente operação de financiamento tem 63,52% (sessenta e três inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento) do seu saldo devedor garantido com o provimento de recursos do FAMPE - Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas do SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, regulamentado pela Resolução CDN no159/2007 do SEBRAE, de 27 de agosto de 2007, registrado e arquivado no Cartório do 1o Ofício do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Brasília, Distrito Federal, sob o no00077988, e seu anexo único e outros dispositivos legais que venham a alterá-lo ou sucedê-lo, bem como no Convênio de Cooperação Técnica e Financeira no18/2008, assinado entre o SEBRAE e o BANCO. Declaramo-nos cientes de que a garantia do FAMPE não nos isenta do pagamento das obrigações financeiras.” – grifos nossos. Sob essa apuração, conquanto efetivamente a cédula encontre-se amparada pelo FAMPE/SEBRAE, depura-se que aludida garantia não se confunde com seguro de crédito em favor do devedor, porquanto cuida-se de garantia complementar em favor do agente financeiro, destinada a mitigar o risco da operação e acionável pelo credor, com sub-rogação do fundo na hipótese de ser honrada a garantia. Nesse viés intelectivo, a subsistência do FAMPE/SEBRAE, só por si, não obsta o aviamento ou o regular prosseguimento da execução contra os obrigados. De conformidade com informações advindas do próprio sítio eletrônico do fundo[12], o FAMPE “é o Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas que o Sebrae disponibiliza nos bancos conveniados. Tem por objetivo complementar as garantias exigidas pelas instituições financeiras para a realização de financiamento.” Ademais, de conformidade com a Resolução no 344/2020 do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE[13], incumbida de regulamentar a sistemática operacional do FAMPE, lista que o fundo destina-se a lastrear a concessão de aval/fiança em operações de crédito ofertadas por instituições financeiras conveniadas, exsurgindo como garantia complementar e estruturada em favor do agente financeiro (Resolução CDN-AD no 344/2020, art. 1o, parágrafo único, e art. 2o). Outrossim, no que concerne ao acionamento, aludida resolução determina expressamente que “[c]abe à Instituição Financeira conveniada requerer a honra da garantia por meio de solicitação formal e protocolada no SEBRAE Nacional”, observados prazos contados da inadimplência (Resolução CDN-AD no 344/2020, art. 23). Ou seja, o próprio regulamento pressupõe a mora e a persecução do crédito pelo banco, inexistindo condicionamento de aviamento ou prosseguimento da execução à prévia excussão do garantido pelo fundo. Nesse particular, impende destacar, ainda, que, mesmo que honrada a garantia, a arquitetura normativa conferida ao fundo é de sub-rogação do SEBRAE e continuidade da cobrança, porquanto a instituição financeira conduzirá e acompanhará todo o processo de execução da dívida até o trânsito em julgado da ação, devendo esmerar-se em recuperar a parcela atinente à garantia, havendo, ainda, regra de rateio ou repasse das recuperações ao SEBRAE, evidenciando tratar-se de mecanismo interno entre banco e fundo, sem quitação automática em favor do devedor, confira-se: Resolução CDN-AD no 344/2020: “(...) Art. 25. Visando à recuperação da garantia honrada, a Instituição Financeira conveniada, mediante instrumento de procuração outorgado pelo SEBRAE Nacional, conduzirá e acompanhará todo o processo de execução da dívida até o trânsito em julgado da ação. §1° A Instituição Financeira conveniada se obriga, em nome do SEBRAE Nacional, a adotar todas as providências administrativas, judiciais ou extrajudiciais necessárias à recuperação da parcela relativa à garantia honrada pelo Fundo, utilizada para seus próprios créditos, sem prejuízo aos termos deste Regulamento. (...) Art. 26. Nos casos em que se verificar a concessão de garantias complementares ao Fundo, previstas em instrumentos próprios firmados entre SEBRAE Nacional Instituição Financeira conveniada, o Fundo terá preferência, após a honra, sobre outras entidades parceiras nas garantias reais eventualmente constituídas no financiamento. As recuperações de crédito restantes serão solidária proporcionalmente repassadas ao SEBRAE Nacional e à Instituição Financeira.” Dessas premissas exsurge hialino que inexiste dever de o credor promover o acionamento prévio do FAMPE como condição para executar a dívida ou promover a constrição de bens, dado que a garantia é complementar e acionável pelo credor após a inadimplência, com subsequente sub-rogação e ingresso do SEBRAE no polo ativo (Resolução CDN-AD no 344/2020, art. 25). Outrossim, consoante extraído da parte final da própria cláusula contratual que englobara o FAMPE, fora consignado expressamente que os devedores declaravam-se cientes de que “a garantia do FAMPE não nos isenta do pagamento das obrigações financeiras”. Demais disso, o princípio da menor onerosidade não autoriza impor ao exequente a substituição do meio executivo legitimamente exercido por uma postulação administrativa que não satisfaz imediatamente o crédito e que culmina na sub-rogação para cobrança em face dos mesmos devedores, porém mediante sub-rogação do SEBRAE. Em suma, ao credor é resguardada a faculdade, não obrigação, de demandar a realização do aval pelo fundo, e, não o fazendo, não subsiste óbice para que demande a realização do débito garantido dos devedores principais. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. RELAÇÃO PARITÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. INADIMPLEMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FAMPE/SEBRAE. GARANTIA COMPLEMENTAR. 1. O CDC não é aplicável às relações entre instituição financeira e pessoa jurídica que obtém empréstimo com a finalidade de incrementar sua atividade, não sendo a destinatária final do produto. 2. De acordo com o significado dado ao princípio do pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. 3. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. 4. A Súmula 296, do Superior Tribunal de Justiça enuncia: “os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”. 5. O aval prestado pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE/SEBRAE constitui garantia complementar e não exclui a responsabilidade pelo pagamento. 6. Negou-se provimento à apelação.” (Acórdão 1920131, 0708577-77.2021.8.07.0014, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) – grifo nosso. “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICAÇÃO. GARANTIA COMPLEMENTAR FAMPE/SEBRAE. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. À luz do que prevê a teoria finalista, disposta no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, o código consumerista não é aplicável às relações entre instituição financeira e pessoa jurídica que obtém empréstimo com a finalidade de incrementar a sua atividade, não sendo destinatária final do produto. A crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19 alterou bastante a dinâmica negocial em todos os ramos da economia. Todavia, não se configura motivo suficiente para excluir ou revisar, no caso concreto, a obrigação pecuniária assumida. O aval prestado pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas - FAMPE/SEBRAE constitui garantia complementar e não exclui a responsabilidade dos devedores principais pelo pagamento da dívida, muito menos afasta a liquidez e exigibilidade do título executivo.” (Acórdão 1439403, 0704287-55.2021.8.07.0002, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2022, publicado no DJe: 11/08/2022.) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. A garantia complementar oferecida pelo SEBRAE, através do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), não afasta a certeza da obrigação catalogada no título executivo extrajudicial. 4. A obrigação cambial do avalista é independente e autônoma em relação à obrigação do devedor principal, logo a dívida pode ser cobrada de qualquer deles. 5. Nos termos da Resolução CDN no 206/2010, que regulamenta as operações da FAMPE, ocorrendo a inadimplência do mutuário, a honra do aval junto ao SEBRAE só poderá ser pleiteada após ao ajuizamento da Ação de Execução da dívida (artigo 24), como ocorreu na espécie. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1362790, 0704688-07.2019.8.07.0008, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2021, publicado no DJe: 18/08/2021.) “EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - GARANTIA COMPLEMENTAR FAMPE/SEBRAE - EXECUÇÃO DO VALOR CONTRA OS OBRIGADOS INDEPENDENTEMENTE DA GARANTIA 1. A Resolução CDN/SEBRAE n°. 206/2010 (Altera e consolida o regulamento de operações do fundo de aval às micro e pequenas empresas - FAMPE) é bastante clara no sentido de que deve ser ajuizada a execução contra os devedores e, somente após tal ato, requerida a cobertura, sub-rogando-se o SEBRAE nos direitos creditórios até o montante efetivamente pago com o conseqüente ingresso no pólo ativo da ação. 3. Negou-se provimento ao apelo da embargante.” (Acórdão 727100, 20120610096066APC, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2013, publicado no DJe: 25/10/2013.) – grifos nossos. Essa apreensão resulta, portanto, na certeza de que, subsistindo débito inadimplido, não tendo o exequente optado por acionar a garantia contratada, inviável se cogitar da realização da obrigação e da inviabilidade de os atos executórios prosseguirem. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, resta obstada a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, admito parcialmente do agravo, e, parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 242752385, fls. 661/664, dos autos originários. [2] Decisão de ID 175658854, fls. 449/452, dos autos originários. [3] Decisão de ID 196369232, fls. , dos autos originários. [4] Acórdão de ID 66577433 do agravo de instrumento no 0725207-51.2024.8.07.0000. [5] Recurso de ID 67990814 do agravo de instrumento no 0725207-51.2024.8.07.0000. [6] Decisão da presidência de ID 68729819 do agravo de instrumento no 0725207-51.2024.8.07.0000. [7] Agravo em REsp de ID 69774760 do agravo de instrumento no 0725207-51.2024.8.07.0000. [8] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [9] Documentos de IDs 29760618 (p. 05/31 e 33/61) dos autos originários. [10] Certidão de ID 144609893 dos autos originários. [11] Petição de ID 229858608, p. 8, fl. 615, dos autos originários. [12] Disponível em: https://sites.rj.sebrae.com.br/clickfinancas/fampe. Acesso em 11 set. 2025. [13] Resolução CDN-AD no 344/2020. Disponível em: https://www.desenvolvesp.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Resolucao-CDN-AD-n-344-2020-e-anexo-unico-Regulamento-FAMPE.pdf. Acesso em 11 set. 2025.